Tribunal: TJPA
Processo: 0003264-55.2018.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003264-55.2018.8.14.0090

APELANTE: JUVENILSON SOUSA NUNES

ADVOGADO DATIVO: JAMILE CARVALHO LEITE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, EM CONTINUIDADE DELITIVA E ART. 16, §1°, I, DA LEI N. 10.826/2003. LESÃO CORPORAL E PORTE DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATORIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A autoria e a materialidade restam comprovadas pelo Auto de Exame de Lesão Corporal, ID. 10322526 - Pág. 08/13; Auto de Apreensão de uma arma de fogo, calibre 22, de numeração raspada, com 06 munições; Laudo de potencialidade lesiva da arma, ID. 10322541 - Pág. 2, e também pelo depoimento da vítima GUSTAVO FERREIRA e confissão do apelante JUVENILSON NUNES, ouvidos tanto em sede policial quanto em juízo.
2. DOSIMETRIA. 2.1. DA DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.. INOCORRENCIA
. Analisando o decisum ID. 10322651 - Pág. 3, verifica-se que o Douto Juízo, ao fixar cada pena-base na média legal, ou seja, em 1 ano e 6 meses de reclusão, no crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP,) e em 03 anos e 06 meses de reclusão, no crime de posse irregular de arma de fogo (art. 16, §1°, I da Lei nº 10.826/2003), respectivamente, assim o fez em virtude de serem desfavoráveis em ambos os crimes as circunstancias judiciais de culpabilidade e circunstâncias do crime.
2.2.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE.

Conforme art. 44, inciso I, do Código Penal, poderá haver conversão se a pena privativa de liberdade não for superior a 04 anos, o que se aplica ao acaso em comento, uma vez que o apelante foi condenado à pena de
05 ANOS DE RECLUSÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e cinco de outubro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
JUVENILSON SOUSA NUNES
contra sentença prolatada pela Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido inserto na exordial acusatória, condenando o réu como incurso nas sanções do art. 129,
caput,
do Código Penal Brasileiro, em continuidade delitiva e art. 16, §1°, I, da Lei n. 10.826/2003 à pena definitiva de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 30 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Denúncia ID. 10322461 - Pág. 1/4 e

Denúncia recebida em 16/07/2018, ID. 10322540;

Sentença ID. 10322651 - Pág. 1/4

julgou parcialmente procedente o pedido inserto na exordial acusatória, condenando o réu como incurso nas sanções do art. 129, caput, do Código Penal Brasileiro, em continuidade delitiva e art. 16, §1°, I, da Lei n. 10.826/2003 à pena definitiva de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 30 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas Razões, a Defesa pugna pela absolvição do apelante, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal e, por fim, pela conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ID. 10322657 - Pág. 1/2;

Em Contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau, através da douto Promotor de Justiça Dr. BRUNO FERNANDES SILVA FREITAS, manifestou-se pelo DESPROVIMENTO do Recurso defensivo, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos, ID. 10322659 - Pág. 2/4;

Nesta instancia superior, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, que pronunciou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (ID 11018761).

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL E PORTE DE ARMA DE FOGO

A defesa pleiteia a absolvição dos crimes de lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo por ausência de provas robustas a ensejar a condenação.

Não assiste razão o apelante.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo do Apelante, a tese sustentada nas razões recursais não encontra respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos.

Nesse sentido, a autoria e a materialidade restam comprovadas pelo Auto de Exame de Lesão Corporal, ID. 10322526 - Pág. 08/13; Auto de Apreensão de uma arma de fogo, calibre 22, de numeração raspada, com 06 munições; Laudo de potencialidade lesiva da arma, ID. 10322541 - Pág. 2, e também pelo depoimento da vítima GUSTAVO FERREIRA e confissão do apelante JUVENILSON NUNES, ouvidos tanto em sede policial quanto em juízo.

.

A vítima GUSTAVO FURTADO FERREIRA, em juízo, declarou ID. 10322555 - Pág. 1/4:

“Que no dia dos fatos foi para orla da cidade ingerir bebida alcoólica, juntamente com as vítimas, quando então chegaram os réus pressionando JEAN para que dissesse onde estava um aparelho celular, depois perguntaram às vítimas sobre o aparelho celular. Durante o desentendimento JUVENILSON disparou contra a mão do declarante e contra a perna de MATHEUS CAICK. Durante o evento EMERSON limitou-se a ficar sentado em uma motocicleta, próximo da ocorrência”.

O apelante JUVENILSON NUNES, asseverou em juízo, ID.10322555 - Pág. 1/4:

“Que no dia dos fatos foi tentar recuperar aparelho cellular que havia sido furtado, foi procurar por JEAN, na orla da cidade, pois disseram que os aparelhos estavam com ele. Enquanto conversava com JEAN a vítima MATHEUS CAICK aproximou-se para intervir, o depoente pediu para que ele se afastasse, ele não se afastou e então o depoente efetuou disparo na perna dele. Nesse momento a vítima GUSTAVO também interveio,

depoente alegou nervosismo, razão pela qual também efetuou disparo contra a mão de GUSTAVO. Disse que EMERSON limitou-se a pilotar a motocicleta”.

Destarte, ante ao arcabouço probatório exposto acima, não há o que se falar em absolvição por insuficiência de provas de autoria, vez que através da conduta narrada pela vítima e pela própria confissão do apelante, restou claro que o réu, sobre a narrativa de tentar recuperar celulares que haviam sido furtados, lesionou a vítima GUSTAVO nas mãos e MATHEUS CAYCK na perna, com um arma de fogo, restando suficientemente comprovada à autoria do crime de lesão corporal e posse de arma de fogo, imputado ao apelante, através dos depoimentos testemunhais e do exame de corpo de delito, atestando que de fato as vítimas sofreram agressões físicas, cuja autoria recaiu no ora apelante, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA DOSIMETRIA

DA DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.

Por fim, pugna a defesa do apelante pelo redimensionamento da pena no mínimo legal, entretanto, o pleito não merece ser acolhido.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:“
A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal.

Assim sendo, transcrevo à dosimetria e fixação da pena imposta pelo Magistrado nos termos a seguir alinhados:

“Atento as diretrizes estabelecidas nos Arts. 59 a 68 d o Código Penal, passo à individualização e dosimetria da pena:

CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE:

Circunstâncias judiciais —
Culpabilidade
elevada, conduta do réu revela dolo intenso — valoração negativa. Ré tecnicamente primária.
Conduta social e Personalidade do agente
não valoradas.
Circunstâncias do crime,
entendo desfavoráveis as circunstâncias em que o crime foi praticado, o réu, de maneira inesperada efetuou os disparos de arma de fogo, causando as lesões descritas nos laudos.
Comportamento da vítima
, entendo que as vítimas não contribuíram para a prática da conduta delituosa. Assim,
FIXO A PENA BASE EM 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Não há circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante da
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, razão pela qual
atenuo em 2 (dois) meses a pena base imposta.
Considerando a causa de aumento ínsita no art. 71 do Código Penal, aumento de metade a pena

anteriormente imposta. Torno a
PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM 2 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO.

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO

Circunstâncias judiciais —
Culpabilidade
, elevada, dolo intenso, valoro negativamente. Réu tecnicamente primário.
Conduta social e Personalidade do agente
não valoradas.
Circunstâncias do crime,
desfavoráveis, extrapolam o aceitável como normal ao tipo penal, ao que tudo indica lesionou pessoas com a arma apreendida e em seguida dirigiu-se para a residência e continuou na posse da arma.
Consequência
, não extrapolou o quanto previsto ao tipo.
Comportamento da vítima
, não aplicável ao caso. Assim,
FIXO A PENA BASE EM 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 40 (QUARENTA) DIAS MULTA
.

Ausentes agravantes. Verifica-se a atenuante da
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
, razão pela qual diminuo a pena para
3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, tomo a
PENA DEFINITIVA EM 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA
.

Correspondendo, cada dia-multa, a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,

atualizado por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2° do C.P.B.

DO CONCURSO MATERIAL

Aplicando o quanto previsto no art. 69 do CPB, resta a
PENA DEFINITIVA IMPOSTA EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA
”.

Como se observa, analisando o decisum ID. 10322651 - Pág. 3, verifica-se que o Douto Juízo, ao fixar cada
pena-base na média legal, ou seja, em 1 ano e 6 meses de reclusão, no crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP,) e em 03 anos e 06 meses de reclusão, no crime de posse irregular de arma de fogo (art. 16, §1°, I da Lei nº 10.826/2003),
respectivamente, assim o fez em virtude de serem desfavoráveis em ambos os crimes as circunstancias judiciais de
culpabilidade e circunstâncias do crime
.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que suas penas-base tenham sido aplicadas acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

Logo, entendo restar razoável e coerente a reprimenda imposta, tendo o juízo a quo agido pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

No que tange ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, entendo também não merecer guarida, pois conforme art. 44, inciso I, do Código Penal, poderá haver conversão se a pena privativa de liberdade não for superior a 04 anos, o que se aplica ao acaso em comento, uma vez que o apelante foi condenado à pena de
05 ANOS DE RECLUSÃO.

Diante disso, entendo não haver ilegalidade no decreto condenatório, bem como não há reparos a serem feitos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

JUVENILSON SOUSA NUNES
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 28/10/2022